Tribunal: STF
Processo: ARE 1299342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. ENSINO. PROGRAMA CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS. CNPQ. ALTERAÇÃO NOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO. NOTA NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) IGUAL OU SUPERIOR A 600 PONTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE.
    I. No caso em questão, as alterações devem observar um mínimo de razoabilidade temporal, a fim de viabilizar aos alunos um tempo hábil para atender à nova exigência, que seria a inscrição no ENEM, tendo em vista que os candidatos foram aprovados no vestibular antes de 2009, quando o referido exame sequer era obrigatório para o ingresso na Universidade.
    II. Foram feridos os princípios da isonomia e da razoabilidade por meio da fixação do exíguo prazo entre a nova ática consolidada, em razão do decurso do tempo, cuja reversão seria de todo desaconselhável, visto que o impetrante já estaria freqüentando o curso na universidade estrangeira desde 30/01/2014.
    III. Impõe-se a reconhecer a situação fática consolidada, em razão do decurso do tempo, cuja reversão seria de todo desaconselhável, visto que o impetrante já estaria freqüentando o curso na universidade estrangeira desde 30/01/2014.
    IV. Apelação e remessa oficial conhecidas e não providas."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Para a chamada pública do Programa Ciência sem Fronteiras, prevê o respectivo edital, entre outros, o requisito de que o candidato tenha 'obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 600 pontos, em exames realizados a partir de 2009. Caso o candidato tenha realizado mais de um exame, a partir de 2009, será considerado o de maior pontuação, segundo informação prestada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP' (item 3, IV).
    No ponto, saliento estar consolidado o entendimento jurisprudencial de que ao Judiciário compete, tão-somente, apreciar de forma objetiva se há eventual ofensa às normas do edital, à lei ou à Constituição. Portanto, não cabe, em âmbito judicial, perquirir acerca dos critérios subjetivos adotados pela Administração para alterar as regras do programa Ciência Sem Fronteiras. 
    Ocorre, porém, que no caso em questão, as alterações devem observar um mínimo de razoabilidade temporal, a fim de viabilizar aos alunos um tempo hábil para atender à nova exigência, que seria a inscrição no ENEM, tendo em vista que os candidatos foram aprovados no vestibular antes de 2009, quando o referido exame sequer era obrigatório para o ingresso na Universidade.
    Ressalto, ainda, que o período da inscrição no Programa Ciência sem fronteiras ocorreu no segundo semestre de 2013 e as inscrições para o ENEM/2013 ocorreram do dia 13/05/2013 a 27/05/2013 e as provas foram realizadas nos dias 26 e 27 de outubro de 2013, ou seja, as inscrições para o ENEM/2013 ocorreram bem antes da data prevista para inscrição nas chamadas públicas objeto destes autos.
    Efetivamente foram feridos os princípios da isonomia e da razoabilidade por meio da fixação do exíguo prazo entre a nova exigência do Edital – que alterou as regras e exigiu dos candidatos a nota no Exame Nacional do Ensino Médio, igual ou superior a 600 pontos – e a data final para a inscrição no ENEM. 
    No entanto, o afastamento do critério eliminatório que exige do candidato nota igual ou superior a 600 pontos no ENEM realizado a partir de 2009 para a Graduação no Programa Ciência sem Fronteiras e a consequente inclusão destes candidatos no processo seletivo, através de ordem judicial, implicaria na exclusão de outros candidatos que já estariam participando do programa.
    Diante de tal situação, para que nenhum candidato seja prejudicado, se mostra razoável a reserva de vagas para os candidatos que não puderam participar da chamada que já se esgotou. Assim, o estudante teria garantido o direito de participar da próxima chamada sem a necessidade de comprovar a obtenção de nota igual ou superior a 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
    No entanto, impõe-se a reconhecer a situação fática consolidada, em razão do decurso do tempo, cuja reversão seria de todo desaconselhável, visto que o impetrante já estaria frequentando o curso na universidade estrangeira desde 30/01/2014, ou seja, provavelmente já concluiu o curso."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente